Tribunal: TJES
Processo: 5000384-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000384-80.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE DAR DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A controvérsia refere-se ao descumprimento de oferta, porquanto a parte autora adquiriu um aparelho celular com a promessa de recebimento de brindes (carregador e relógio), não sendo entregue o relógio. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto uma das Requeridas, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente à corré, na obrigação de entregar à Autora um Relógio Galaxy Watch BT 40mm Preto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). De início, não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (sendo a responsável pela comercialização do produto e recebimento da solicitação referente ao resgate dos brindes pela consumidora), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). Quanto à oferta discutida nos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que não restou deflagrada divergência no número de série ou IMEI do aparelho celular adquirido pela Recorrida, sendo abusiva a recusa da entrega de um dos brindes ofertados na hipótese (o que inclusive é corroborado pela entrega de apenas um dos brindes, enquanto recusada a outra sob o citado fundamento).

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto ao efetivo descumprimento da oferta pelas Requeridas, razão pela qual pertinente o deferimento da obrigação de dar deferida na hipótese.

(5). De igual modo, em relação ao pedido de compensação por danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, de modo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)